Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À FAMÍLIA. CIDADE FORA DO DISTRITO FEDERAL. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ELEVADA. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. Sem embargo da importância da saída temporária para visita à família, fato é que, diante da elevada distância geográfica entre o local de cumprimento da pena e a residência do irmão da agravante (cerca de 230 Km), o Estado não possui meios suficientes e eficientes para adotar as cautelas necessárias exigidas pela Lei de Execução Penal. Precedentes deste Tribunal.